Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). NOTA FISCAL INIDÔNEA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. CARACTERIZADA. NULIDADE DE ATO INFRACIONAL. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O ICMS é um imposto plurifásico, ou seja, incide em várias etapas, desde à produção ao consumo, sendo cobrado em cada fase da cadeia produtiva. Contudo, o art. 150, §7o da Constituição Federal prevê a figura da substituição tributária progressiva, na qual o contribuinte situado no início da cadeia de produção assume a condição de responsável por reter e recolher antecipadamente o tributo devido não apenas sobre a sua própria operação, mas, também, o devido sobre as operações subsequentes, a serem praticadas pelos próximos contribuintes envolvidos na cadeia.
2. A mercadoria de fumo está sujeita à substituição tributária subsequente ou “pra frente”, de acordo com o Caderno I, Anexo IV, do Decreto 18.955/1997.
3. Cabe à adquirente comprovar a regularidade da operação mercantil realizada, por se tratar de hipótese de recebimento de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária em que resta prejudicada a presunção legal de recolhimento antecipado do tributo, em razão da declaração de inidoneidade do documento fiscal. Evidenciado que apelante/autora concorreu para a sonegação do tributo, afasta-se sua boa-fé, sendo cabível a imputação da responsabilidade solidária. Precedentes do STJ.
4. O art. 5o da Lei Complementar no 87/1996 prevê a possibilidade de atribuição de responsabilidade a terceiros, quando seus atos ou omissões concorram para o não recolhimento do tributo.
5. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais. Mostra-se razoável e proporcional ao caso a fixação do percentual de 100% sobre o valor do tributo.
6. Não se constata a existência de bis in idem quanto uma multa se refere ao descumprimento da obrigação principal (sonegação fiscal) e a outra ao descumprimento da obrigação acessória (irregularidade quanto ao documento fiscal). Precedente deste Tribunal.
7. Negou-se provimento aos recursos.